Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727963-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIO DUTRA DA SILVA, FERNANDO BIZERRA DUTRA DA SILVA, FERNANDA BEZERRA DUTRA DA SILVA, LILIAN KEILA DUTRA DA SILVA, MIRIAN DUTRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO RICO D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo interno interposto por CLÁUDIO DUTRA DA SILVA e OUTROS contra o acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo interno contra acórdão, decisão colegiada, e não contra decisão monocrática do relator, como prevê a hipótese de cabimento (CPC, art. 1.021). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator